Tribunal: CARF
Processo: 19647.009421/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009421/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.781 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
JOSE CARLOS DE MORAES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009421/2009-75
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.781 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009421/2009-75

Trata o presente processo de notificação de lançamento, fls. 27 a 32, relativa ao
ano calendário 2006 (DIRPF/2007), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 9.051,56) e multa de
ofício (R$6.788,67) que, com juros de mora calculados até 30/06/2009, totaliza o
valor de R$18.068,72 (fl.27).
O lançamento originou-se das seguintes infrações:
1) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 24.629,77 (fl.29); na
complementação da descrição dos fatos da infração, a autoridade fiscal relata que
a glosa das despesas médicas relativamente aos profissionais da área médica
decorreu da não comprovação do efetivo pagamento a esses profissionais, quando
o contribuinte foi intimado a fazê­la; acrescenta que foi excluído também o valor do
plano de saúde Unimed Recife em nome de não dependente;
2) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, auferidos da
empresa Formiline Indústria de Laminados Ltda., CNPJ 55.183.248/0001-27, no valor
de R$8.285,00 (fl.30).
Cientificado da lavratura da peça fiscal, em 30/06/2009 (fl.36), o contribuinte
apresentou impugnação, fls.02/09, em 29/07/2009 (fl.02), tempestivamente,
alegando que:
1) o art. 8o da Lei no 9.250/95 e art. 46 da IN SRF no 15/2001 tratam da qualidade
da prova válida para que as despesas efetuadas possam, segundo as diretrizes legais, ser
deduzidas da base de cálculo do tributo; cabe enfatizar que a regra geral dispõe que as
despesas devem ser comprovadas mediante apresentação dos documentos originais
de sua criação, em que conste o nome e o número de inscrição no CPF do
profissional beneficiário do eventual pagamento; que merece destaque, a parte da
norma de aplicação supletiva, incidente quando da impossibilidade do contribuinte de
apresentar tais tipos de prova, acolhendo-se, alternativamente, a indicação do cheque
nominativo pelo qual o desembolso foi efetuado;
2) o lançamento simplesmente olvidou os recibos de quitação apresentados pelo
impugnante, quando do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, cuja finalidade,
entre outras, foi a de exigir a comprovação dos pagamentos realizados a profissionais da
área médica; que diante da juntada inequívoca de cópias dos recibos em 16/06/2009,
conferidas por servidor fiscal diante dos originais, é de se reputar presente algum
equívoco na apreciação do caso, a ponto de desconsiderar documentos plenamente
válidos; que se assim ocorreu, é de se entender contaminado de nulidade o
lançamento, sendo certo que se esteou em premissa falsa, a de que inexistiam
documentos probantes dos eventos de que se trata;
3) os documentos que provam as despesas deduzidas, ora sob enfoque, foram
apresentados, e estão consonantes com as diretrizes legais, não sendo lícito o seu
repúdio, notadamente por não terem sofrido qualquer ataque à veracidade do seu
conteúdo; que à conta disso, mais uma vez procede­se com sua apresentação,
esperando serem melhor examinados; que os originais, embora já examinados por
agente desse Órgão, continuam à disposição para eventual análise;
4) é inadmissível supor que a autoridade fiscal só se satisfaça com a apresentação dos
cheques nominativos eventualmente emitidos para pagamento aos profissionais
médicos, no juízo de que estes são os únicos documentos válidos para prova da
despesa dedutível; que mais absurdo ainda seria a suposição de que ao Fisco cabe
a prerrogativa da escolha da prova, podendo rechaçar, ao seu alvedrio, aquela que
entenda imprestável, ainda que nenhum esforço produza para desconstituí-la;
5) no caso em tela, sequer se cogitou de verificar se os profissionais haviam
declarado as importâncias recebidas do impugnante, ou se estavam regulares em
suas inscrições no cadastro de pessoas físicas; que disto não se cuidou para detectar
vícios nos recibos, único meio legal de repudiá-los e, em decorrência, exigir outras
provas;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.781 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009421/2009-75

6) se não foram diligenciadas medidas com o objetivo de encontrar algum defeito ou
vício de conteúdo ou forma nos documentos de prova apresentados pelo impugnante,
não se admite rechaçá-los, reputando-os inábeis à sua finalidade, devendo
prevalecer a boa fé que os presume; que isso disse o próprio Conselho de
Contribuintes.
Diante da não contestação do contribuinte relativamente à omissão de rendimentos
de R$ 8.285,00, nem sobre o pagamento efetuado à Unimed Recife, referente ao plano
de saúde de Ana Paula Frutuoso Moraes, não declarada como dependente do
contribuinte, no valor de R$ 3.979,77 (fl.109), foi elaborado o demonstrativo de fl. 34,
no qual foi apurado o imposto de renda suplementar relativo às matérias não
impugnadas, no valor de R$ 3.372,84.
Portanto, o presente litígio resume-se à apreciação de despesas médicas no valor de R$
20.650,00, das quais resulta a exigência de imposto suplementar no valor de R$
5.678,72.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte (art. 17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 67
da Lei no 9.532/97).
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Em conformidade com o artigo 11, § 3o, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, todas as
deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização tem a prerrogativa
de exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) à vista da jurisprudência, e principalmente à luz da legislação, a comprovação
da despesa médica p feita através de! documento com a indicação do nome, endereço e
CPF/CNPJ de quem a recebeu, não sendo lícito aos Fiscais da Receita Federal exigirem qualquer
outro documento, em situações como a do processo sob exame.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.781 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009421/2009-75

O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
O recorrente contesta a decisão da Primeira Instância, questionando se,
apresentados recibos relacionados à prestação de serviços médicos, poderia a fiscalização
solicitar outros documentos hábeis a comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas.
Quanto à infração de despesas médicas indevidas, verifica-se que a questão
encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e suas alterações. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Trata o presente processo de notificação de lançamento, relativa ao ano calendário
2006 (DIRPF/2007), formalizando a exigência do recolhimento de IRPF
Suplementar no valor de R$ 9.051,56, e correspondentes acréscimos legais, pela
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 24.629,77, e pela omissão
de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, auferidos da empresa
Formiline Indústria de Laminados S/A no valor de R$ 8.285,00.
Na impugnação, o contribuinte não contesta a omissão de rendimentos no montante de
R$ 8.285,00, nem a glosa do pagamento efetuado à Unimed Recife, referente ao plano
de saúde de Ana Paula Frutuoso Moraes, não declarada como dependente do
contribuinte, no valor de R$ 3.979,77. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pela Lei no 9.532/97, considera-se não impugnada a matéria não
expressamente contestada pelo contribuinte, ficando o crédito tributário apurado a ela
relativo definitivamente constituído.
O demonstrativo de fl.34 mostra que o valor de R$ 3.372,84 corresponde ao imposto
de renda suplementar mantido em decorrência das matérias não contestadas,
restando para o presente litígio a exigência de IRPF suplementar no montante de R$
5.678,72, pela glosa das despesas médicas a seguir relacionadas:
Nome do Beneficiário Valor Declarado
Ana Clara Araújo de Vasconcelos 6.400,00
Mario Gonçalves de Oliveira Filho 5.250,00
Bobbie Armstrong 9.000,00
Total 20.650,00
Intimado o contribuinte, por meio do Termo de Intimação Fiscal datado de 21/05/2009
(fls. 54 ou 78), a comprovar o efetivo pagamento dos valores declarados como
pagos para os profissionais relacionados no quadro acima, através de cheques
nominais ou extratos bancários que identificassem aqueles pagamentos, o contribuinte
atendeu à intimação, apresentando os recibos de fls. 57 a 75, que são os mesmos
documentos que acompanham a impugnação, de fls. 11 a 26, e comunicando que
os pagamentos foram efetuados em moeda corrente (fl.55).
Cumpre registrar que o somatório dos valores mensais que o cirurgião dentista
Bobbie Armstrong declara que recebeu do contribuinte (fls. 11 e 57) não
totalizam R$9.000,00, mas R$ 8.200,00.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.781 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009421/2009-75

Primeiramente, vale lembrar algumas disposições expressas no art. 80 do Decreto no
3.000/1999, com fulcro no art. 8o da Lei no 9.250/1995:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifo nosso)
Por sua vez, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, art. 73, dispõe:
"Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.. 11, §3°)."
§1 o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto­lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). “
O art. 80, §1o, III, do Decreto no 3.000/99 deixa claro que um dos requisitos
para a dedução de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Examinando-se a declaração de ajuste anual (fl.39), verifica-se que o contribuinte
recebeu rendimentos provenientes do trabalho assalariado prestado para quatro
fontes pagadoras, as quais, presumo, devem depositar esses rendimentos em uma
contacorrente, e que, em algum momento, o contribuinte deve realizar saques para
efetuar os mais diversos pagamentos.
Instado o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento aos profissionais relacionados
no Termo de Intimação Fiscal, através de cheques nominais ou extratos bancários que
identificassem aqueles pagamentos, o contribuinte não logrou comprová-los, nos termos
da intimação/legislação.
Do Acórdão no 2101-00.675, de 18 de agosto de 2010, da 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária, da Segunda Seção de Julgamento do CARF, proferido pelo nobre conselheiro
José Raimundo Tosta Santos, transcrevo excerto, no qual o autor faz considerações
relevantes sobre dedução de despesas médicas:
“Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota fiscal,
como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §
1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa
visão sistêmica da legislação tributária. Verifica-se, inclusive, que a indicação do
cheque nominativo, apesar de conter muito menos informação que o recibo, é
também eleito como meio de prova.
O ordenamento legal permite que o contribuinte realize pagamentos em moeda
corrente e, por seu turno, os beneficiários desses são orientados a aceitá-los. Só que,
mesmo esse modal, de cumprimento de obrigações deixa rastro, uma vez que, em
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.781 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009421/2009-75

razão dos valores envolvidos, não há como compreender que não ocorreriam
saques coincidentes, ou aproximados, em datas e valores para tal satisfação. Os
extratos bancários, que foram juntados aos autos somente em sede recursal, muito
embora tenham sido solicitados durante o procedimento de fiscalização, não dão suporte
aos argumentos do recorrente, na medida em que não estabelecem os necessários
vínculos com os pagamentos de despesas médicas indicadas nos recibos
apresentados.
Em outros recursos que passaram por este Colegiado, com despesas médicas
elevadas, a parte interessada apresentou elementos de prova abundantes da
realização das despesas (exames, laudos circunstanciados, notas fiscais de
internação, etc), quando não o faziam em relação ao efetivo pagamento. (..).
Em que pese a jurisprudência colacionada no recurso em tela, filio-me aos julgados
administrativos que acolhem as despesas expressas em recibos, quitados em dinheiro,
quando houver prova efetiva da realização dos serviços médicos ou vinculação
dos pagamentos indicados nos recibos. (...)” (sublinhei)
Esta julgadora também se filia aos julgados administrativos que acolhem as despesas
expressas em recibos, quitados em dinheiro, quando houver prova efetiva da
realização dos serviços médicos ou vinculação dos pagamentos indicados nos recibos.
Não vejo problema algum do autuado ter realizado os pagamentos em dinheiro.
Não havendo a possibilidade da vinculação dos pagamentos indicados nos recibos e os
saques dos extratos bancários, faz-se necessário a comprovação da efetiva
realização dos serviços.
Para finalizar, transcrevo parcialmente do Acórdão no 104-23.247 da 4a Câmara do
1o Conselho de Contribuintes, proferido pelo nobre conselheiro Nelson Mallmann, da
sessão de 30 de maio de 2008, as suas considerações acerca da comprovação de
despesas médicas.
“(...) Recibos, por si só, não autorizam a dedução de despesas, mormente quando o
contribuinte teve oportunidade de apresentar elementos adicionais para efetuar a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços.
Assim sendo, não tenho dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa
médica não se comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os
recibos referem-se a serviços prestados de valores bastante expressivos, sem
mencionar, de forma especificada, o tipo de serviço médico prestado que possa
justificar o pagamento daquela quantia.
Diante destes fatos e pela falta absoluta de qualquer prova relativa a efetiva
realização dos serviços apontados nos documentos apresentados à autoridade
lançadora resolveu glosar tais deduções.
Concordo, que, somente, são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas
médicas que se apresentarem com a devida comprovação, com documentos hábeis e
idôneos. Como, também, se faz necessário, quando intimado, comprovar que estas
despesas correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos ao prestador. O
simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade
lançadora.
Tendo em vista o precitado art. 73, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n°
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. (...).
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere ao suplicante
o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. (...). Não se presta, por exemplo, a comprovar
a efetividade de pagamento, a mera alegação de que o fez por meio de moeda em
espécie.(...)
(...).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.781 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009421/2009-75

(..). A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução, mormente
quando, intimado, não faz prova efetiva de que os serviços foram prestados.
(....)
Por fim devo lembrar, que é regra geral no direito tributário que o ônus da prova cabe a
quem alega. A lei pode, entretanto, determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3° do DecretoLei
n°5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado
a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Mesmo
que a norma possa parecer, em tese, um tanto quanto discricionária, deixando ao
talante da autoridade lançadora a iniciativa, esta agiu albergada no dispositivo acima
mencionado.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
recorrente a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo,
implica nas consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.”
Diante do exposto, julgo Improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado na notificação de lançamento de fls. 27 a 32.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 159
DF CARF MF
Original